Tribunal: TJDFT
Processo: 0705392-41.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECUSA DA OPERADORA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento médico são garantidos ao consumidor, na medida em que se enquadra em situação que se amolda ao prazo de carência de vinte e quatro horas previsto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei 9656/98.
2. A recusa injustificada em autorizar o tratamento prescrito pela médica assistente do paciente – internação de urgência para realizar cateterismo cardíaco face a infarto agudo no miocárdio – não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação. 2.1. “Quantum” fixado a esse título (R$ 10.000,00) em observância aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso conhecido e não provido.